Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-70.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009768-70.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PEREIRA GONZAGA - CPF: 011.358.893-33 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO INTER S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009768-70.2021.8.11.0015

Apelante:
Raimundo Nonato Pereira Gonzaga

Apelado:
Banco Intermedium S.A.

Núcleo de Justiça Digital em Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Apelação de
Raimundo Nonato Pereira Gonzaga.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco Intermedium S.A
.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, III do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 149990658
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de reforma da sentença de extinção, ao argumento de que não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel emitido em seu nome, o que dificulta a comprovação de seu endereço.

Afirma, ainda, que a exigência de comprovante de endereço em nome do autor viola o princípio do acesso à justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja recebida a petição inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149990661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1009768-70.2021.8.11.0015

Apelante:
Raimundo Nonato Pereira Gonzaga

Apelado:
Banco Intermedium S.A.

Núcleo de Justiça Digital em Direito Bancário 4.0

VOTO

Apelação de
Raimundo Nonato Pereira Gonzaga
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, III do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 12.05.2021 (Id. 149989277).

O autor trouxe a indicação de que reside no município de Sinop-MT, bem como comprovante de residência no mesmo sentido em nome de terceiro (Id. 149989281).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial para comprovar domicílio na comarca de Sinop, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 149990651).

A emenda à inicial fora apresentada desacompanhada da documentação e com argumentação no sentido de ser desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome do autor, sob pena de excesso de formalismo (Id. 149990653).

Posteriormente, o autor juntou documentação referente ao domicílio eleitoral, com indicação de que reside no município de Sinop (Id. 149990654).

Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial (Id. 149990656).

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de indeferimento da petição inicial.

O apelo gira em torno apenas da alegação de desnecessidade de juntada do comprovante de residência.

Com relação à matéria, a orientação desta e. Corte é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo
, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado” (TJMT, AP 1000314-27.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”
(TJMT, AP 1001741-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022